Tribunal: CARF
Processo: 11080.732145/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732145/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE GOMES MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, cujo recurso envolveu apenas matéria preclusa.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732145/2011-16
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732145/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 04/09, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, em nome de
JOSE GOMES MACIEL, para cobrança de imposto de renda da pessoa física
suplementar (cód. 2904), no valor de R$6.716,33, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme se verifica às fls. 05/07 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
02/12/2011, fls. 02, afirmando, em síntese, que apresenta documentação comprobatória
relativa à pensão alimentícia incidente sobre seus rendimentos. Cita os valores de
pensão incidentes sobre seus rendimentos tributáveis no ajuste anual e despesas médicas
no valor de R$1.230,24, cujos valores constam dos comprovantes de rendimentos
juntados aos autos.
A decisão de primeira instância, diante da impugnação parcial do interessado,
manteve parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. 13o
SALÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda expressamente, bem como aquela que não tenha
sido contestada pelo impugnante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário a importância paga a título de pensão alimentícia descontada
dos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual do contribuinte,
quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no país, destinados à
cobertura dessas despesas, quando relativas ao próprio tratamento e ao
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732145/2011-16

dos dependentes, desde que devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2016 (e-fl. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 04/08/2016 (e-fl. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que sua impugnação foi total, uma vez que
contestou tanto o pagamento de décimo terceiro da pensão alimentícia no valor de R$328,90,
quanto as despesas de saúde de R$8.000,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se então a apreciar a possibilidade de
seu conhecimento.
O litígio recai sobre o entendimento do contribuinte de que sua impugnação não
foi parcial.
Vejam-se os excertos do voto do Acórdão combatido que destacaram a
parcialidade da impugnação:
....
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
manifestou sobre as partes da infração relativas a “Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$8.000,00” e “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
no valor de R$328,90”, conforme fls. 02. Dessa forma, é de se considerar tais partes do
lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como não
impugnadas e, portanto, não litigiosas.
....
Embora o interessado sustente o contrario da DRJ, destaquem-se seus argumentos
impugnatórios, através do seguinte excerto, ora grifado:
- Comprovante Rendimento Serdil Serviços Espec Radiodiagnosüco Ltda referente ao
ano 2007, onde consta o valor da pensão alimentícia de RS 3.944,95,
- Comprovante Rendimento Associação Hospitalar Moinhos de Vento referente ao ano
2007, onde consta o valor da pensão alimentícia de RS 4.149,37 e a despesas médicas
de R$ 1.230,24.
- Comprovante Rendimento Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
referente ao ano 2007, onde consta o valor da pensão alimentícia de RS 6.769,55.
Ora, claro está que na impugnação a soma da pensão contestada (R$14.863,67) é
numericamente menor do que o total glosado (R$15.192,77) e a diferença justamente é o valor
não contestado (R$328,90). E da mesma forma, não há referência ao dispêndio de R$8.000,00
com despesas médicas, apenas ao de R$1.230.24, já acatado pela primeira Instância.
Assim, argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732145/2011-16

apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Verifica-se portanto que, apresentados apenas argumentos atinentes a matéria
preclusa, não há que se conhecer do recurso voluntario.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original